Tribunal: TJMT
Processo: 1015302-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015302-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI - CPF: 011.676.971-89 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015302-69.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES
PACIENTE: JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INGRESSO ILEGAL REALIZADO PELOS AGENTES POLICIAIS NA BOLEIA DO CAMINHÃO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DE FUNDADAS SUSPEITAS – DESCABIMENTO – FISCALIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA – MATÉRIA SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – APREENSÃO DE MAIS DE 30KG (TRINTA QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA E 2.229 (DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE) COMPRIMENTOS DE ANFETAMINA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste ilegalidade na ação do Policial Rodoviário Federal que ao ingressar no caminhão do agente, no intuito de fiscalizar o cronotacógrafo instalado na cabine do veículo, localiza drogas no seu interior.

“
À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, com a superveniência da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
” [TJMT, HC n. 1019961-92.2021.8.11.0000].

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime ante a elevada quantidade de droga apreendida [aproximadamente 30kg (trinta quilogramas) de cocaína e 2.229 (dois mil duzentos e vinte e nove) comprimidos de anfetamina], acondicionada em meio à carga e no interior de caminhão de grande porte.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015302-69.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES
PACIENTE: JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Em síntese, o impetrante sustenta que:
1)
a abordagem que deu origem a prisão do paciente foi realizada de maneira ilegal, haja vista que a busca no interior do caminhão foi realizada sem mandado judicial ou fundadas suspeitas;
2)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, uma vez que está baseada na gravidade em abstrato do delito, na quantidade de drogas apreendidas e não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis é possível a substituição do cárcere provisório pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal [doc. digital n. 173927697].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 174118177].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [doc. digital n. 174741666 a 174741670].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 176658689].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015302-69.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI, por ordem do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos PJE 1005652-81.2023.811.0037.

Os documentos coligidos no caderno processual mostram que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de junho de 2023 por ter, supostamente, praticado o crime de tráfico de drogas.

Na audiência de custódia, ocorrida em 26 de junho de 2023, a prisão flagrancial foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor

de JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI, qualificado nos autos, preso em flagrante delito pela

suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - Tráfico de Drogas.

O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem.

Diante disso, passo a analisar a prisão do autuado.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a

decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do

mesmo
codex
.

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão

preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelos autuados possui pena máxima superior a 4

anos.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos

autos notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos

dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do suspeito.

[...]

Outrossim, verifica-se que
a forma de acondicionamento em tabletes, a qualidade e

quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, o transporte do entorpecente são fatores que

indicam a dedicação à traficância
, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da

ordem pública.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá

encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma

resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Vale registrar, ainda, que a prisão cautelar do Investigado se justifica igualmente

para a aplicação da lei penal, vez que por meio de seu interrogatório perante a autoridade policial

informou que não possui residência no distrito da culpa
.

Ainda, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a

aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e

inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade e diversidades de

entorpecentes apreendidos em poder do Autuado, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da

existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do

autuado JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI, qualificado nos autos, em
prisão preventiva para a

garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Servirá a presente de mandado de prisão.

Traslade-se cópia da presente ao respectivo inquérito policial ou ação penal assim

que distribuído e se arquivem os autos com as baixas necessárias (Artigo 5o Provimento 12/2017/CM)”
(doc. digital n. 173928158).

Segundo sustenta a defesa, a abordagem que deu origem a prisão do paciente ocorreu de maneira ilegal, uma vez que a busca no interior do caminhão foi realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas suspeitas, em total desrespeito ao artigo 244 do Código de Processo Penal.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2312591220625110047, confeccionado por uma equipe de Policiais Rodoviários Federais, para elucidação da tese aventada:

“[...] em 25 de junho do ano de 2023, por volta das 11

horas, no Km 291 da BR 070, esta equipe realizava
patrulhamento de rotina
quando observou

uma Combinação de Veículos de Carga (CVC) composta pelo caminhão trator Iveco/Stralis

570s41t, cor branca e placa GYX3F52 e pelo Reb/Dambroz, cor preta e placa BWB2H01, parado

as margens da rodovia; QUE a equipe policial se aproximou da CVC e abordou o seu condutor,

Sr. Jeann Carlo Umbelino Spagnoli, o qual se encontrava ao lado da CVC; QUE ao ser

questionado sobre o motivo de estar parado às margens da rodovia, o Sr. Jean informou que

parou para realizar suas necessidades fisiológicas; QUE continuando a fiscalização a equipe

adentrou na cabine do cavalo trator, a fim de verificar o aparelho obrigatório (cronotacógrafo) e ao

adentrar à cabine fora encontrada sobre a cama uma
cartela com 9 (nove) comprimidos de

substância análoga à anfetamina
, conhecida popularmente como ‘rebite’, que possuem a

inscrição ‘NOBÉSIO ‘EXTRA FORTE’’; QUE diante dos fatos a equipe realizou uma busca

minuciosa no interior da cabine, momento em que foram encontradas, no roupeiro, localizado na

parte posterior da cabine, uma sacola de cor preta que continha mais
39 (trinta e nove) cartelas
,

somando um total de
2.229 (dois mil, duzentos e vinte e nove) comprimidos de substância análoga a anfetamina
; QUE dando prosseguimento a busca no interior da cabine, a equipe localizou no

mesmo roupeiro uma embalagem contendo
767 (setecentos e sessenta e sete) invólucros do tipo

plástico filme
, conhecido popularmente como ‘buchinha’, que continham em seu interior

substância análoga a cloridrato de cocaína
; QUE diante da situação, a equipe conduziu a CVC até

as instalações da Unidade Operacional da PRF (UOP) em Primavera do Leste, a fim de fiscalizar

os veículos transportados, bem como toda a estrutura da CVC; QUE já na UOP, a equipe

continuou os trabalhos de fiscalização, momento em que foi localizado no
terço traseiro do

reboque
, abaixo de um dos veículos transportados (Saveiro de cor preta, de placas KES1122), um

acesso a um compartimento oculto (caixa de metal), no qual foram encontrados
28 tabletes, sendo

23 de substância análoga à pasta base de cocaína e 5 de substância análoga à cloridrato de

cocaína
; QUE questionado sobre a origem e destino da substância entorpecente, bem como a

quantia que seria recebida pelo transporte, o envolvido declarou que
carregou em Cuiabá, que

teria como destino final a cidade de Goiânia e que receberia pelo transporte dos entorpecentes um

total de 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais)
; QUE o suspeito Jeann Carlo Umbelino Spagnoli foi conduzido, ileso e sem uso de algemas, na qualificação de AUTOR de Tráfico de drogas, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste-MT, para as devidas providências”
(doc. digital n. 173928160).

Ao reverso do alegado, não vislumbro ilegalidade na prisão em flagrante a justificar a concessão da ordem, porquanto evidenciada a justa causa para a vistoria realizada pelos agentes de segurança.

A Resolução CONTRAN n. 938, de 28.3.2022, dispõe em seu artigo 6
o
que “
a fiscalização das condições de funcionamento do cronotacógrafo, nos veículos em que seu uso é obrigatório, será exercida pelos órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição sobre a via onde o veículo estiver transitando
”.

No caso dos autos, o paciente foi abordado no KM 291 da BR-070, ou seja, em Rodovia cuja competência de fiscalização é realizada pela Polícia Rodoviária Federal, tal como procedida pelos agentes de segurança.

Dito isso, pela narrativa do boletim de ocorrência consta que, ao adentrar no veículo para realizar ato de
competência administrativa
– fiscalização do cronotacógrafo do caminhão – os policiais rodoviários federais localizaram, sobre uma cama na cabine do cavalo trator, uma cartela com 9 (nove) comprimidos de anfetamina, fato este que, em tese,
legitimou a busca posterior
, que resultou na apreensão de outras drogas.

Noutro giro, ainda que se tratasse de eventual ilegalidade procedimental – o que convém ressaltar
não é a hipótese dos autos
–, à luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal
[1]
, tem-se que as alegações de “
irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua (...) conversão em prisão preventiva
” [TJMT, Enunciado Criminal n. 27].

Nesse sentido os seguintes julgados da Corte Cidadã:

“[...] Segundo entendimento desta Corte Superior, "com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar". Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

“
[...] De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade (HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 1/4/2019) [...] Agravo regimental improvido
” (AgRg no HC n. 760.376/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

Também não identifico ilegalidade na fundamentação utilizada para a decretação da constrição cautelar.

A autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública
, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, qual seja, o transporte de
2.229
(dois mil, duzentos e vinte e nove)
comprimentos aparentando ser anfetamina
e aproximadamente
30kg
(trinta quilogramas) de
cocaína
, as quais estavam alocadas em compartimentos ocultos e na carga do caminhão conduzido pelo paciente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E REPROVÁVEL NATUREZA DAS DROGAS - 1KG DE COCAÍNA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...] AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO [...] No caso, a custódia encontra-se suficientemente fundamentada na expressiva quantidade e reprovável natureza dos entorpecentes apreendidos - um tijolo de cocaína pesando 1kg -, transportada na porta do passageiro do veículo que o agravante e corréu conduziam. Circunstâncias são suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, obstando novas condutas. Com efeito, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 162.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA [...] AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Está devidamente fundamentada a prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada especialmente na grande quantidade de droga apreendida (45,5 kg de cocaína [...] Agravo regimental improvido
” (AgRg no RHC n. 141.795/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

No dizente ao segundo fundamento aduzido pela autoridade coatora para decretação da prisão preventiva, não se extrai dos autos base empírica a justificar a imposição da medida extrema com lastro na
aplicação da lei penal
, porquanto não existem elementos concretos a evidenciar que, em liberdade, JEANN CARLO pretenda empreender fuga com a finalidade de se esquivar da ação penal.

A despeito de o paciente não ter domicílio no distrito da culpa, o impetrante juntou nos autos documento informando que possui residência fixa no endereço “Rua JCA 5, Quadra 12, Lote 22, Bairro Jardim Caravelas, Goiânia/GO”.

Daí porque o argumento utilizado não serve como fundamento para legitimar a custódia cautelar. Confira-se:

“[...] A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva,
ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal
[...]”
(RHC n. 92.019/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

Ainda que afastado esse fundamento, persiste a necessidade de se manter a prisão do paciente para
garantia da ordem pública
o que inviabiliza o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” [STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[2]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI.

É como voto.

[1]

Conf.
HC 202780 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23.08.2021; HC 155908, Relatora ROSA WEBER, julgado em 19.10.2018; HC 91522, Relator CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 04.09.2007.

[2]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023